Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-96.2017.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000026-96.2017.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ELIZETE VIDAL RODRIGUES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO, BRUNO DE MELO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. LEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu/BA, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 8000026-96.2017.8.05.0082, concedeu parcialmente a ordem para determinar a inclusão da progressão funcional de nível 1 para nível 2 no contracheque da impetrante, servidora pública municipal, com o respectivo acréscimo salarial de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão judicial de progressão funcional à servidora pública municipal, com base no cumprimento dos requisitos previstos no plano de carreira do magistério local, diante da inércia da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da progressão funcional pleiteada encontra respaldo no cumprimento dos requisitos objetivos previstos na legislação municipal, devidamente comprovados por meio de documentação constante nos autos, como certificados de cursos e requerimento administrativo protocolado.

A natureza vinculada do ato administrativo em questão afasta qualquer margem de discricionariedade do gestor, impondo a obrigatoriedade de concessão do direito ao servidor que preenche os critérios legais.

A omissão da Administração, ao não responder ao requerimento administrativo nem efetivar a vantagem devida, configura lesão a direito subjetivo da servidora e viola os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988.

A jurisprudência do TJ/BA reconhece o direito à progressão funcional diante da comprovação dos requisitos legais e da omissão administrativa injustificada, sendo incabível a recusa com base em mera conveniência do gestor.

A ausência de pagamento da gratificação, mesmo diante da prova de seu adimplemento, caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O servidor público que comprova o cumprimento dos requisitos legais previstos no plano de carreira faz jus à progressão funcional, independentemente de juízo de conveniência por parte da Administração.

A omissão administrativa na análise de requerimento de progressão funcional configura violação ao princípio da legalidade e enseja a concessão da vantagem por via judicial.

A concessão de gratificação por aperfeiçoamento profissional é ato vinculado, não podendo ser obstada por inércia da Administração nem por alegações genéricas sobre limites orçamentários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000668-63.2023.8.05.0210, Rel. Des.ª Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, Quinta Câmara Cível, j. 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário
n. º
8000026-96.2017.8.05.0082, da Comarca de Gandu/Ba, remetente MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE
GANDU
– BA e interessados
ELIZETE VIDAL RODRIGUES DE JESUS e MUNICÍPIO DE ITAMARI/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto desta Relatora.

I